Tribunal: TJDFT
Processo: 0717812-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
DESPACHO A sustentação oral constitui não apenas um direito da parte, como também uma prerrogativa profissional do advogado que a representa, razão pela qual defiro o pedido do apelante (ID 21473395). À Secretaria, para que inclua o presente processo em pauta de julgamento por videoconferência, na forma regulamentada. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46